Tribunal: TJSP
Processo: 2244816-88.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
PENHORA - Percentual da remuneração recebida pelo executado – Inadmissibilidade - Impenhorabilidade que só pode ser excetuada nas hipóteses legais - Inteligência do art. 833, IV e § 2o, do CPC/2015 - Decisão mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390163
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2244816-88.2019.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é agravante
GILBERTO PAULINO, é agravado JOFRE LUIS DA COSTA OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS CARLOS DE
BARROS.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244816-88.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 43703
AGRV.No: 2244816-88.2019.8.26.0000
COMARCA: Piracicaba
AGTE. : Gilberto Paulino
AGDO. : Jofre Luís da Costa Oliveira
DECISÃO DO JUIZ: Luiz Roberto Xavier
PENHORA - Percentual da remuneração recebida
pelo
executado

Inadmissibilidade
-
Impenhorabilidade que só pode ser excetuada nas
hipóteses legais - Inteligência do art. 833, IV e § 2o,
do CPC/2015 - Decisão mantida - Recurso
desprovido.
1. Agravo de instrumento contra a decisão proferida em
execução de título extrajudicial e que indeferiu a penhora de 30% do salário
do agravado até o perfazimento do total do valor excutido.
Sustenta a recorrente que estão presentes os requisitos da
medida pleiteada.
Recurso processado sem efeito ativo, sem resposta do
agravado, sendo dispensada a requisição de informações ao juiz da causa.
2. O legislador, ao elevar à categoria de impenhoráveis os
vencimentos, salários, proventos de aposentadoria, pensões, dentre outros
(cf. art. 833, IV, do CPC/2015), pretendeu resguardar tais verbas, que têm
caráter alimentar.
Vedada qualquer constrição judicial sobre valores totais
ou parciais existentes em conta corrente que apresentam tais características,
notadamente porque o art. 7o, X da CF assegura a “proteção do salário na
forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa”, o que demonstra a
amplitude da proteção que o legislador constitucional conferiu às verbas em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244816-88.2019.8.26.0000 -Voto no
3
questão. A impenhorabilidade de vencimentos possibilita que o devedor
continue a manter seu sustento e o de sua família.
A constrição parcial da verba impenhorável somente seria
possível quando atingido o limite de cinquenta salários mínimos mensais ou
na hipótese relativa à execução de crédito alimentar (cf. art. 833, § 2o, do
CPC/2015). Fora desses casos (e abaixo daquela margem) a
impenhorabilidade é absoluta.
Extrai-se da jurisprudência:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO MONITÓRIA
FASE EXECUTIVA - PENHORA
PERCENTUAL DE 30% -
BENEFÍCIO DO INSS IMPENHORABILIDADE Inadmissível o pedido
de penhora no percentual de 30% sobre os valores recebidos pela devedora,
ora agravada, a título de benefício previdenciário (pensão por morte)
Natureza alimentar absoluta da verba Descontos e penhora incabíveis - Art.
833, IV, do NCPC - Decisão mantida Agravo improvido.” (cf. A. I. no
2106087-53.2017.8.26.0000, rel. Des. Salles Vieira, 24a Câmara de Direito
Privado deste TJSP, j. 27-7-2017).
Fica mantida, portanto, a decisão recorrida.
3. Posto isto, o meu voto nega provimento ao recurso.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator